Tribunal: STF
Processo: HC 181023
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi indeferida a liminar.
    O embargante alega que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o STJ analisaram seu pedido, razão por que não se sustentaria o fundamento segundo o qual haveria supressão.
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios. 
    O presente writ impugna decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, nos autos do HC 558.445. (eDOC 1, p. 1 e eDOC 32)
    Nada obstante, o embargante alega nesta Corte que interpôs agravo regimental no STJ e que “coincidentemente, nesta data foi publicada a decisão no Agravo Regimental interposto junto ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual restou negado, decisão que se faz anexar e norte nesta a discussão maior, ausência de estrita análise, porquanto anunciam os doutos Ministros eventual supressão de instância, fato que não ocorreu como sobejamente comprovado.”
    O embargante interpôs agravo, mas não contra a decisão que impugna por meio deste writ, até mesmo porque a decisão impugnada transitou em julgado no dia 11.2.2020. (www.stj.jus.br – HC 558.445)
    O agravo julgado foi interposto nos autos do HC 550.162 (eDOC 63).
    Ausente qualquer vício, rejeito os embargos.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente